Tribunal: TJES
Processo: 5010043-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010043-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

AGRAVADO: WESLLEY ROBERTO DE OLIVEIRA e outros (27)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDENDO TUTELA PROVISÓRIA LIMINARMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 001/2024). LIMITE ETÁRIO PARA INSCRIÇÃO NO CERTAME. INDEFERIMENTO PARA CANDIDATOS QUE POSSUEM IDADE SUPERIOR À PREVISTA EM LEI ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL PERMITINDO PRAÇAS DE QUALQUER IDADE SE INSCREVEREM EM CERTAMES PARA OFICIAIS. LEI POSTERIOR AO EDITAL QUE NÃO SE APLICA. APARENTEMENTE INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela provisória para permitir a inscrição de militares praças no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES, desconsiderando o limite de idade estabelecido no edital nº 001/2024 e em legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 03 (três) questões em discussão: (i) verificar se o limite de idade previsto em edital para o ingresso no curso de formação se aplica a militares praças; (ii) avaliar se a superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023, que veda a limitação etária para militares no Quadro de Oficiais de Estado-Maior, prevalece sobre a legislação estadual; e (iii) definir se a alteração legislativa pode retroagir para alcançar certames já em andamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação de limite de idade para ingresso em cargos militares, prevista no edital nº 001/2024 e na Lei Estadual nº 3.196/78, atende aos princípios da legalidade e da isonomia, sendo razoável e proporcional em virtude das funções específicas da carreira militar.

4. A Constituição Federal (arts. 42, §1º e 142, X) delega aos Estados a competência para definir critérios de admissão e idade máxima em concursos públicos para a carreira militar, de modo que a Lei Estadual nº 3.196/78 prevalece sobre a Lei Federal nº 14.751/2023 quanto ao limite etário.

5. A Lei Federal nº 14.751/2023, promulgada após a publicação do edital, não possui efeito retroativo e não pode modificar critérios de concursos em andamento, respeitando-se o princípio da vinculação ao edital.

6. Diferenciações etárias entre candidatos civis e militares ferem os princípios da isonomia e da impessoalidade, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, que não admitem tratamento preferencial para integrantes da corporação nos critérios de ingresso via concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a tutela provisória no
mandamus
originário.

Tese de julgamento
: 1. O limite etário em concurso público para a Polícia Militar é legítimo, desde que previsto em lei estadual específica e no edital do certame, observando-se as atribuições do cargo. 2. A superveniência de norma federal que modifica requisito etário em concurso público militar não retroage para alcançar certames em andamento. 3. Critérios diferenciados de idade para candidatos civis e militares da ativa ao mesmo concurso público violam o princípio da isonomia e não encontram amparo constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 7º, XXX; 37, caput; 42, §1º; 142, X. Lei Estadual nº 3.196/1978 (ES); Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 683; STF, ARE nº 678.112/RG, rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.05.2013; STJ, AgInt no RMS nº 71.372/MS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão (ID 46975681) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos do
mandado de segurança
(nº 5029308-85.2024.8.08.0024) impetrado por
Alexandre Cestari Moreira e outros (+27)
em face de ato dito coator praticado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
e pelo Diretor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN), deferiu o pedido liminar de tutela provisória para determinar que as autoridades coatoras promovam a inscrição dos impetrantes no concurso público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº 001/2024 – PMES, independentemente do requisito de idade, deferindo seu pedido de inscrição, desde que cumpridos os demais requisitos previstos no referido instrumento convocatório e no art. 15 da Lei Federal nº 14.751/2023, tais como bacharelado em direito.

Depreende-se da prova pré-constituída do mandado de segurança originário que os agravados exercem graduações variadas na carreira de praça da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e tentaram se inscrever no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública –, regido pelo Edital nº 001, de 04/06/2024, entretanto suas inscrições foram recusadas pela banca organizadora do certame (IDECAN), em virtude de não atenderem ao requisito da idade máxima no primeiro dia de inscrição do concurso, qual seja, 28 (vinte e oito) anos.

Inconformados, os agravados impetraram mandado de segurança asseverando que a exigência do mesmo limite etário para candidatos civis e para os que já são militares da ativa na PMES violaria os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser afastada para lhes permitir a inscrição, além de que o art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2023, teria posto fim ao limite de idade para o concurso público destinado ao Quadro de Oficiais de Estado-Maior para quem já é militar da ativa.

Por considerar que o art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2023 afastou o limite etário para ingresso na carreira de Oficial da Polícia Militar para os candidatos que já integram a Corporação Militar e, por isso, reconhecendo a aparente ilegalidade desta exigência disposta no Edital nº 001/2024 – CFO/PMES –, o magistrado
a quo
proferiu a decisão objurgada deferindo a tutela provisória para obstar que as inscrições dos agravados sejam indeferidas com base neste critério, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo.

Em cognição sumária (ID 9309008) foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão hostilizada proferida no mandado de segurança nº 5029308-85.2024.8.08.0024, mantendo, assim, a validade do ato administrativo que indeferiu a inscrição dos impetrantes agravados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2024 – CFO/PMES, sob os fundamentos que o art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2023, que legitimaria a participação dos recorridos no certame foi editado após a vigência do instrumento convocatório, seria incompatível com a limitação etária estabelecida pela Lei Estadual nº 3.196/78 e afrontaria a competência definida pela Constituição da República a respeito de qual ente federado deveria disciplinar a matéria.

Inconformado com a mencionada decisão, um dos agravados – Alexandre Cestari Moreira – formulou pedido de reconsideração reafirmando que o indeferimento de sua inscrição no certame com base na limitação etária teria sido ilegal, o que encontraria amparo em precedentes desta Corte de Justiça (AI nº 5009818-52.2024.8.08.0000 e AI nº 5009160-28.2024.8.08.0000), e ressaltando que a prova da primeira etapa do referido concurso seria no dia 15/09/2024, de forma que a revogação da tutela provisória concedida no
mandamus
originário implicaria risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ao candidato (ID 9394174), pleito este que foi indeferido (ID 9536090).

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se o limite etário imposto pelo edital de abertura para inscrição no certame destinado ao ingresso na carreira de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (28 anos de idade) se aplicaria aos candidatos agravados que, apesar de já terem completado a idade máxima no momento da solicitação da inscrição no concurso, estão na ativa na carreira de praça da mesma Corporação Militar, tendo em vista o disposto no art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2023.

Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta, os quais devem ser preenchidos por meio de concursos de provas ou de provas e títulos (art. 37, incisos I e II, da CF/88).

Todavia, o aludido § 3º, do art. 39, da Constituição da República
1
, apregoa que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo exigir
, sem que tal implique em violação ao princípio da ampla acessibilidade.

Interpretando os referidos dispositivos constitucionais, o
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula nº 683
, definido que
“
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
, o que foi ratificado, posteriormente, pelo precedente vinculante firmado no
Tema Repercussão Geral nº 646
, segundo o qual
“O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
(STF, Tribunal Pleno, ARE nº 678.112/RG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17/05/2013).

Com base nessa premissa e considerando que qualquer limitação ao acesso aos cargos públicos deve estar prevista em lei, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que existe viabilidade de fixação de regra editalícia restritiva de idade para o ingresso em cargos públicos, desde que atendidos
02 (dois) pressupostos
, quais sejam: i) a restrição esteja fundada em lei; e ii) se refira à função na qual seja razoável tal limitação.

Nesse sentido, o Pretório Excelso tem reiteradamente orientado que
“A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público é legítima quando prevista em lei e quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”
(RE 1283067 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 12/05/2021, STF) e que
“O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).”
(ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, STF).

Na hipótese, o Edital nº 001/2024 – CFO/PMES (ID 46919144), que regulamenta o concurso público no qual os agravados tiveram suas inscrições recusadas por possuírem idade superior ao exigido, impõe expressamente como requisito para concorrer ao posto de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que o candidato tenha idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade, na data de matrícula no Curso de Formação de Oficiais, e
máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição no certame
, sendo que
a inobservância desse limite etário resultará no óbice para a efetivação do pedido de inscrição
, o que será informado automaticamente pelo sistema (item E, 1, “n”), cenário esse que foi o experimentado pelos recorridos.

A mencionada disposição editalícia reproduz a norma insculpida no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com redação alterada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, que regula a forma de ingresso na Corporação Militar capixaba, prevendo que
“
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e
no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso
, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos:
(...)”
.

Como se vê, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a participação no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar somente é possível caso o candidato, no primeiro dia da inscrição no certame, tenha no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade, o que se justifica pela natureza peculiar das atividades desenvolvidas por esta classe de militar, motivo pelo qual o indeferimento das inscrições dos agravados, que, à época, possuíam idade superior à exigida no instrumento convocatório, se revelou aparentemente correta pela Administração Estadual, a qual simplesmente observou os princípios da legalidade e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88), impossibilitando a intervenção do Poder Judiciário sem que implique em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

A disposição legal e editalícia que impõe limite etário para participação em concursos da carreira militar também não afronta os postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade diante da natureza das graduações a serem ocupadas, servindo para evitar que ingresse no serviço militar candidato com idade avançada que não tenha condições de saúde para exercer as funções ligadas à segurança pública ou que assim se apresentem logo após o ingresso no serviço público.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que a limitação de idade imposta pela lei e pelo edital para o ingresso nas carreiras típicas da Polícia Militar são legítimas, considerando as suas atribuições peculiares, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE PARA INVESTIDURA NO CARGO DE SOLDADO COMBATENTE. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem considerou que o limite de idade, para o caso em exame, está legitimado em razão das peculiaridades inerentes ao exercício do cargo de soldado, estando a limitação prevista na legislação estadual. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário realizado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência dominante, consolidada no Enunciado 683/STF, firmando a tese de que "o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.355.755/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022).
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.176.019/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024, STJ).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. LEGALIDADE DA LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA 683, DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança.
2. Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido se coadunam com a orientação jurisprudencial do STJ, que já decidiu pela possibilidade de fixação de limite de idade em certames para cargos militares, desde que haja previsão em lei local e no edital. Precedentes: AgRg no RMS 35.226/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.9.2014; e RMS 44.127/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.2.2014. 3. Destaca-se: "A jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica (RMS 31.923/ AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 6/10/2011, DJe 13/10/2011)" (AgRg na MC 15.751/MT, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 23.5.2013).
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 71.372/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023, STJ).

Nesse contexto, se a lei que rege a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo estabelece o limite máximo de 28 (vinte e oito) anos no ato da inscrição do concurso público para o candidato poder se inscrever, não poderia a Administração Pública estabelecer parâmetros diversos, ainda que os candidatos agravados já estivessem inseridos na carreira militar, sob pena de violar os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e razoabilidade.

O acolhimento da pretensão recursal implicaria na diferenciação do requisito de ingresso na carreira da PMES para os candidatos civis, os quais precisariam observar o limite etário, enquanto os candidatos egressos da Corporação estariam dispensados de atender a este critério objetivo, pressuposto este que favoreceria exclusivamente os militares sem razão de existir, pois a carreira de Oficial da PMES pretendida pelos agravados não é atingível por meio de promoção, mas apenas por concurso público, que não possibilita distinção entre os candidatos sem que haja justificativa idônea para tanto.

A fixação de limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da moralidade, do interesse público e da finalidade, além de ofender o postulado da razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas. Ou o limite de idade é necessário ao desempenho do oficialato, ou é desnecessária. Logo, não é possível abolir a exigência, em relação apenas a uma categoria de candidatos.

Dessa forma, a manutenção da decisão objurgada implicaria, a princípio, em manifesta inconstitucionalidade, pois resultaria em discriminação entre candidatos civis e militares, violando os princípios da isonomia e da impessoalidade (arts. 5º,
caput
, e 37,
caput
, da CF/88), de modo que a permissão da inscrição dos agravados no certame seria fruto da obtenção de um tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos civis, ofendendo o princípio da isonomia, inclusive no seu aspecto material, por inexistir razão para a existência deste tratamento distinto.

Não desconheço que recentemente, com fulcro no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal
2
, que dispõe ser competência da União legislar sobre
normas gerais
de organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, foi editada a Lei Federal nº 14.751/2023, que instituiu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, com o objetivo de estabelecer uma normatização para todos aqueles militares estaduais, com diretrizes comuns de organização, funcionamento, competência, deveres, direitos, vedações e prerrogativas.

Tendo em vista as diversidades regionais refletidas, sobretudo, nas peculiaridades do serviço público de segurança em cada um dos entes federados, o legislador federal não pretendeu criar um único regulamento que atendesse a todas as necessidades específicas de cada um das corporações, de modo que, sem invadir o espaço de competência legislativa assegurado aos Estados, instituiu apenas pontos de partida para o legislador estadual e pressupostos de atuação aos comandantes das polícias e bombeiros militares, os quais necessitam ser seguidos nas normativas a serem criadas, sob pena de terem sua eficácia suspensa pela lei federal geral, conforme o disposto no art. 24, § 4º, da Constituição da República
3
.

Dentre os pontos legislados, o art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2023
4
, que teve o veto presidencial por inconstitucionalidade jurídica derrubado pelo Congresso Nacional,
retirou o limite etário para os militares participarem de concurso público de ingresso ao Quadro de Oficiais de Estado-Maior
. Acontece que, aparentemente, este dispositivo legal foi editado pela União fora das hipóteses de competência descritas no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, principalmente quando se observa que
os arts. 42, § 1º, e 142,
inciso X, da Carta Suprema, prescrevem expressamente que
os limites de idade
para ingresso na carreira militar por concurso público serão definidos por
Lei Estadual específica
,
in verbis
:

Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º,
cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X
, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...).

X –
a lei disporá sobre o ingresso
nas Forças Armadas,
os limites de idade
, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Portanto, ainda que a Lei Federal nº 14.751/2023 tenha disciplinado sobre os limites de idade exigidos para os militares da ativa participarem de concurso público para a carreira de Oficial da Polícia Militar, os arts. 42, § 1º, e 142, inciso X, da Constituição da República, impõem que caberá a lei estadual específica dispor sobre tal matéria, e, no caso do Estado do Espírito Santo, tal questão foi regulamentada pela Lei Estadual nº 3.196/78, a qual estipula a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do certame para qualquer candidato, de maneira que
tal exigência normativa aparentemente não se encontra suspensa pela edição daquela legislação federal
, descortinando, ao menos por ora, o equívoco da premissa adotada pela decisão objurgada.

Inexiste competência concorrente entre União e Estados estipulada na Constituição da República a respeito da atividade legislativa sobre limitação etária para ingresso na carreira militar por meio de concurso público, tendo a Carta Suprema definido que tal competência é privativa dos entes federados e que deve ser exercida por meio de Lei Estadual específica, razão pela qual, aparentemente, a exigência de limite máximo de idade prevista no Edital nº 001/2024 – CFO/PMES possui respaldo legal e constitucional na Lei Estadual nº 3.196/78.

Importante registrar, neste ponto, que o reconhecimento da aparente validade da limitação etária prevista no Edital nº 001/2024 – CFO/PMES com base nesta fundamentação não necessita da declaração de inconstitucionalidade do art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2023, pois a referida disposição editalícia está sendo declarada idônea, ao menos por ora, com fulcro no respaldo conferido pela Lei Estadual nº 3.196/78, isto é, a validade do critério etário exigido no certame pauta-se, a princípio, na competência definida pela Constituição da República a respeito de qual ente federado deveria disciplinar a matéria, tornando desnecessária a invocação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante nº 10 do STF), o que é reforçado pela circunstância deste recurso estar examinado decisão proferida em fase de cognição sumária na qual somente se reconhece eventual aparência de inconstitucionalidade da norma
5
.

Ademais, em que pese a Lei Federal nº 14.751 tenha sido editada em dezembro de 2023, o § 2º do art. 15 somente teve sua vigência iniciada com a publicação da derrubada do veto presidencial pelo Congresso Nacional em 13/06/2024, ou seja,
posteriormente à publicação do instrumento convocatório do concurso público em questão (Edital nº 001/2024 – CFO/PMES)
, no dia 04/06/2024, motivo pelo qual, ainda que aquela norma que afastou a limitação etária para os militares da ativa repercutisse no âmbito do Estado do Espírito Santo, não se aplicaria no certame para o qual os agravados pretenderam se inscrever, uma vez que
não estava vigente à época da publicação do edital
, sendo certo que não pode a nova lei retroagir para alcançar atos jurídicos perfeitos.

A Administração Pública, ao publicar o edital do concurso, baseando-se na lei à época vigente, para seleção de candidatos, anuncia a existência de vagas disponíveis, expõe os requisitos que devem ser cumpridos pelos candidatos – podendo estipular critérios de diferenciação entre os participantes, desde que previstos em lei, e cláusulas de barreira, para classificação ou para eliminação de candidatos –, criando expectativas a serem satisfeitas, em caso de aprovação, e descrevem as regras e os procedimentos que serão adotados durante o processo de seleção.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“o princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe o respeito às regras previamente estipuladas, as quais não podem ser modificadas com o certame já em andamento”
(STJ, RMS 59.369/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2019, STJ) e que
“
é possível a estipulação de critérios limitativos da participação em concurso público, conforme a natureza da atividade a ser exercida, desde que estes se encontrem previstos em lei e no edital, sendo certo que a superveniência de lei que modifique tais critérios não pode ser aplicada aos concursos em andamento. Precedente
(...)”
(STJ, AgInt no RMS 44.934/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/05/2017).

Mais especificamente a respeito da questão devolvida a exame neste recurso, o Tribunal da Cidadania elucida que
“
A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual o início da vigência de lei após
a
publicação do edital não pode ser fundamento para a convalidação de exigência que havia sido imposta no certame sem respaldo na legislação em vigor à época, só tendo o diploma legal, aplicabilidade para os concursos abertos posteriormente a sua vigência”
(STJ, AgInt no REsp 1.430.760/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2017, STJ) e que
“A superveniência de legislação local delimitando as balizas etárias não tem o condão de retroagir para afastar o direito subjetivo do Impetrante, porquanto editada quase três anos após a publicação do edital”
(STJ, AgRg no RMS 34.466/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015, STJ).

Destarte, como a entrada em vigor do art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2023, ocorreu em momento posterior à publicação do Edital nº 001/2024 – CFO/PMES, não pode ter aplicabilidade ao concurso público em andamento, seja para prejudicar ou para beneficiar os candidatos, em face da isonomia entre os participantes, só podendo a novel legislação ser aplicada aos certames abertos após a sua vigência.

Mesmo que superados estes fundamentos, como a discussão travada na demanda originária não é a mera aplicação de limite etário para participar do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMES, mas a possibilidade de os militares já egressos daquela Corporação, diferentemente dos demais candidatos civis, não se submeterem a idade máxima exigida, constata-se, conforme dito anteriormente, que a disposição contida no art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2023, seria aparentemente inconstitucional por violar os postulados da isonomia, impessoalidade e razoabilidade, conforme posicionamento já sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES.
1. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF. (ARE 1335806 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-04-2022, STF).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO.
DIFERENÇA DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR ENTRE CANDIDATOS CIVIS E INTEGRANTES DO QUADRO DA PMAM. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES.
(...). (ARE 1.054.768-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.08.2018, STF).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FIXAÇÃO DE LIMITE ETÁRIO. DISPENSA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO AOS MILITARES ESTADUAIS. DISCRIMINAÇÃO INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DA SEGUNDA TURMA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 936.744-AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.5.2016, STF).

O fato de no AI nº 5009160-28.2024.8.08.0000 o eminente Des. Júlio César Costa de Oliveira ter indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não vislumbrar o
periculum in mora
necessário para sobrestar a decisão que permitiu a inscrição de candidatos em situação semelhante aos aqui agravados e de no AI nº 5009818-52.2024.8.08.0000 o preclaro Des. Jorge Henrique Valle dos Santos ter concedido a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a participação de candidatos que se encontram na mesma condição no concurso público para admissão ao posto de Oficial da PMES não possuem o condão de modificar a conclusão por mim externada no pronunciamento primevo deste agravo de instrumento, pois os fundamentos lá invocados, a meu ver, não são suficientes para afastar as premissas aqui adotadas e cuja conclusão está em harmonia com a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, conforme precedentes citados na decisão questionada.

Ainda que sejam louváveis e relevantes os fundamentos invocados pelos eminentes Desembargadores referenciados pelo agravado, as decisões unipessoais por eles proferidas noutros recursos a respeito da matéria se tratam de precedentes não persuasivos, de forma que não vinculam esta Relatora, principalmente quando meu convencimento está embasado nos mais recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça, atento ao juízo de compatibilidade com a Constituição da República e ao próprio veto presidencial que foi derrubado em relação ao art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2023.

Destarte, revela-se imperioso

revogar
a decisão objurgada
que deferiu o pedido de tutela provisória formulado na demanda originária, na medida em que afastada a probabilidade do direito líquido e certo dos agravados em se inscreverem no concurso público destinado a admissão em Curso de Formação de Oficiais da PMES, considerando que no dia da inscrição possuíam idade superior a limite estabelecida na legislação estadual e no edital do certame, cuja constitucionalidade aparentemente é reconhecida e se compatibiliza com a natureza das funções militares que pretende exercer.

Outrossim, a manutenção da tutela provisória concedida na instância primeva nas atuais condições geraria fundado risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o ente estatal agravante, pois permitiria a participação de diversos candidatos no certame para o qual provavelmente não teriam condições para ingresso no posto militar pretendido, gerando despesa desnecessária para o ente público, que terá que incluir candidatos excedentes ao previsto e, em determinado momento, remunerá-los se alcançarem o período de estágio no Curso de Formação.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

dou

provimento
, a fim de, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, revogar a decisão proferida no mandado de segurança nº 5029308-85.2024.8.08.0024 que concedeu a tutela provisória e, com isso, manter a validade do ato administrativo que indeferiu a inscrição dos impetrantes agravados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2024 – CFO/PMES, até o pronunciamento definitivo daquele
mandamus
.

É como voto.

1
Norma constitucional de eficácia limitada, conforme notória classificação de José Afonso da Silva.

2
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...); XXI – normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (...).

3
Art. 24. (...). § 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

4
Art. 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros: (...). § 2º Os integrantes da instituição militar não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do
caput

deste artigo.

5
“(...) inexiste violação da cláusula de reserva de plenário quando a decisão não declara a inconstitucionalidade de dispositivos legais e funda-se em legislação vigente e em jurisprudência do STJ” (AgRg nos EAREsp n. 1.260.724/SC, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, DJe de 12/11/2020, STJ).

“Cláusula de reserva de plenário – Inaplicabilidade – Decisão recorrida que por tratar de tutela provisória não possibilita que a matéria seja passível de incidente para arguição de inconstitucionalidade. Precedentes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2284211-48.2023.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2023; Data de Registro: 30/11/2023).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria,

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5010043-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
S
:
WESLLEY ROBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATORA: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA DIVERGENTE

Cuidam os autos de
A
gravo de Instrumento
interposto p
o
r

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão

que,
nos autos d
o
“mandado de segurança”

impetrado p
or
WESLLEY ROBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS
em face
de ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
do
PRESIDENTE DO IDECAN
-

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL
,
deferiu o pedido
liminar
,
“[...
]
a fim de determinar que os impetrados promovam a inscrição do impetrante no Concurso Público para Admissão ao Curso de
Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança pública, regido pelo Edital nº
001/
2024
– CFO/2024,
em razão do requisito idade, deferindo seu pedido de inscrição, desde que
cumpridos os demais requisitos previstos
no referido
Edital nº 001/2024
e

previstos
no art. 15 da Lei Federal nº 14.751/2023, tais como bacharelado em direito”.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, ao fundamento de inconstitucionalidade do art. 15, § 2º, da Lei nº 14.751/23, por afronta ao art. 42, § 9º c/c art. 142, § 3º, X, Constituição Federal; que a delimitação de idade para ingresso no cargo não é condição para participação em concurso público, mas sim critério objetivo para admissão no cargo público, matéria esta de competência privativa do Governador do Estado (art. 61, § 1º, inciso II, alínea “b”, da CF/88, e art. 63, parágrafo único, inciso III, da CE);
que
no julgamento da ADI 2949, o STF entendeu que o concurso público deve conferir tratamento igualitário a todos os candidatos, não podendo haver vantagens ou preferências àqueles que já prestam serviços à Administração;
dentre outros.

A nobre Relatora,
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, proferiu seu Voto para dar provimento ao recurso, “
a fim de, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, revogar a decisão proferida no mandado de segurança nº 5029308-85.2024.8.08.0024 que concedeu a tutela provisória e, com isso, manter a validade do ato administrativo que indeferiu a inscrição dos impetrantes agravados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2024 – CFO/PMES, até o pronunciamento definitivo daquele
mandamus
.
”

Pois bem.
Analisando detidamente
os autos
,
com a devida vênia,

concluo por
divergir
do Voto proferido.

Isso porque,
cinge-se a controvérsia em aferir se há ilegalidade na previsão editalícia que limita a inscrição de candidatos,
ainda que já integrante dos quadros da PMES,
com idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente,
diante da nova previsão da Lei nº 14.751/2023.

Em consulta ao edital do concurso (ID
46919144 dos autos de origem
)
, verifiquei que o
indigitado requisito está previsto no item
E
,
alínea
“n”, do edital nº 0
0
1/20
2
4
, veja-se:

“
E- DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NA FUNÇÃO

[...]

n) possuir, dentre outros requisitos exigidos em edital, idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de matrícula no Curso de Formação de Oficiais, e idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição neste concurso
. O candidato que, porventura, não satisfaça esse limite etário, não conseguirá efetivar seu pedido de inscrição e, automaticamente, o sistema informará desse impedimento”

Trata-se de condição prevista na Lei Estadual nº 3.196/78 e na Lei Complementar nº 667/2012:

“
Art.
9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...
]

Art.
10.
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter
no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e
no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso,
devendo apresentar os seguintes requisitos específicos:
[...]”

É certo que, ao longo dos anos, a jurisprudência das Cortes de Sobreposição foi se consolidando nesse sentido, restando assentado, inclusive, que
“
é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame”
(STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021).

Contudo,
apesar do entendimento ora exposado já ter sido adotado por esta relatoria em casos análogos,
diante do advento da Lei nº 14.751/2023,
aparentemente,

o panorama de tal situação deve ser reformado.

A novel legislação em destaque,
institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do inciso XXI do
caput

do art. 22 da Constituição Federal.

Cito os artigos acima mencionados:

Constituição Federal

Art. 22. Compete
privativamente à União

legislar sobre:[...
]

XXI -
normas gerais

de organização
, efetivos, material bélico,
garantias
, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Lei Federal 14.751/2023

Art. 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros:

I - Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), destinado ao exercício, entre outras, das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição e integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido bacharelado em direito, observado o disposto no inciso IX do
caput

do art. 13 desta Lei, facultada, para os oficiais dos corpos de bombeiros militares, outra graduação prevista na legislação do ente federado, e possuidores do respectivo curso de formação de oficiais, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios;

[...]

§ 2º Os integrantes da instituição militar
não terão limite de idade
para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do
caput
deste artigo
.

Vislumbro, assim,
que, à luz da Emenda Constitucional 103/2019, haveria competência da União para legislar sobre regras gerais a respeito da organização e garantias dos Policiais Militares,
inexistindo,
prima facie
, violação
à competência dos Estados, o que me parece consagrar a disposição da Lei Federal em detrimento do limite etário imposto aos já integrantes da Carreira, na regra indistinta vertida pela Lei Estadual 3.196/78, alterada pela LC 787/2014 em seu artigo 10.

Ademais, segundo o entendimento do C. STJ, enquanto não concluído o certame, é possível, inclusive, a alteração do edital, para fins de adequação ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente.

A
contrario sensu
, cito os seguintes julgados:

“
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que
é vedada, enquanto não concluído o certame, a alteração do edital do concurso, a não ser para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente,
o que não retrata o caso dos autos.
[...] (AgRg no RMS n. 10.798/PR, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 14/4/2014.)” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 57.018, Ministro Francisco Falcão, DJe de 10/05/2019.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA.
1. Segundo entendimento desta Corte, o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia.
2. Hipótese em que a modificação operada por ato interno da Administração contratante (portaria de 2018), que não ostenta a natureza de lei (em sentido mais estrito), não poderia incluir, em caráter retroativo, nota de corte que não estava prevista expressamente no edital (de 2015). 3. No caso, a parte recorrente foi desclassificada do concurso por não ter obtido média superior a 70 (setenta) pontos em uma das disciplinas do curso de formação para agente penitenciário. 4. Ocorre que o edital inaugural do concurso em comento (Edital nº 1/2015 - SAD/SEJUSP/AGEPEN) não previa expressamente média mínima para aprovação dos candidatos no curso de formação, embora estabelecesse no item 14.9 que: "os candidatos habilitados para o Curso de Formação obedecerão às disposições da Lei n. 1.102, de 10 de outubro de 1990, da Lei n. 4.490, de 3 de abril de 2014 e demais legislação pertinente." 5. A expressão "demais legislação pertinente" foi apresentada como complementar às primeiras (leis indicadas), sendo lícito concluir que nela (naquela expressão) estão abrangidas apenas as leis em sentido estrito, não se estendendo aos atos administrativos, ainda que de caráter mais abstrato. 6. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir Portaria por ela mesma editada em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos no curso de formação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e, consequentemente, aos princípios da boa fé e da segurança jurídica. 7. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem. (RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Ainda nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 57.018/MG, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 10/3/2020; RMS 51.136/MS, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016 e AgRg no RMS 10.798/PR, rel. Ministra Marilza Maynard (desembargadora convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe 14/4/2014.

Outrossim
,
ao menos
neste momento,
a despeito dos
fundamentos utilizados
no Voto Condutor
, em razão da
superveniente alteração legislativa
, entendo, de bom alvitre, proteger o
s
candidato
s
, ora
recorridos
, permitindo a continuidade dele
s
no certame, a fim de que, caso seja
m
vencedor
es
, não sofra
m
o prejuízo da
s
sua
s
exclus
ões
.

Ante todo o exposto, rogando vênias a Ilustre Relatora,
inauguro a divergência
e
nego
provimento ao recurso
para
manter a decisão proferida pelo Juízo Singular garantindo a continuidade dos candidatos no processo seletivo.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ